Tribunal: TJSP
Processo: 1010805-51.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Campinas). URV. Alegação de erro do Município na conversão de vencimentos de seus servidores em URV. Superveniência, em 2007, da Lei Municipal no 12.985/07, que instituiu novo plano de carreira e salários dos Quadros da Administração Municipal. Ação proposta mais de cinco anos depois da entrada em vigor dessa Lei. Situação em que eventuais

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Campinas). URV. Alegação de erro do Município na conversão de vencimentos de seus servidores em URV. Superveniência, em 2007, da Lei Municipal no 12.985/07, que instituiu novo plano de carreira e salários dos Quadros da Administração Municipal. Ação proposta mais de cinco anos depois da entrada em vigor dessa Lei. Situação em que eventuais créditos das autoras já se encontram prescritos. Apelo desprovido.